Tribunal: TJES
Processo: 0002528-72.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002528-72.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL RAMOS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Raphael Ramos Moraes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal por ele interposta e, de ofício, reduziu a pena de multa para 180 dias-multa. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta os vícios elencados no art. 619, do CPP — omissão, obscuridade ou contradição — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via dos embargos de declaração é restrita à correção de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619, do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada todas as alegações recursais, incluindo os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, não havendo vício a ser sanado.

5. A análise das provas, inclusive da confissão do corréu e dos precedentes jurisprudenciais apontados, foi realizada de modo global e suficiente, conforme os critérios constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais.

6. O embargante pretende, na realidade, rediscutir fundamentos da decisão desfavorável, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e revela caráter manifestamente infringente, incabível nesta via recursal.

7. A matéria é considerada prequestionada, nos termos da jurisprudência consolidada, mesmo diante da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0002528-72.2023.8.08.0011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: RAPHAEL RAMOS MORAES
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RAPHAEL RAMOS MORAES
, em face do v. Acórdão acostado no id. 14629344 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e, de ofício, reduziu a pena de multa para 180 dias-multa.

O embargante sustenta (id. 14865798), em síntese, que a decisão está maculada pela omissão e obscuridade, razão pela qual requer sejam sanados os vícios apontados.

Nas razões recursais (id. 14865798), o embargante aponta supostas omissões e obscuridades no acórdão, alegando, em síntese, que as provas não foram apreciadas a contento, especialmente a confissão do corréu, assim como os precedentes jurisprudenciais invocados não foram apreciados de forma expressa.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, nos termos do art. 619, do CPP.

Contudo, a análise do acórdão impugnado revela que não há vício a ser sanado. O voto condutor enfrentou de forma fundamentada todas as alegações apresentadas no recurso, indeferindo os pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação para o previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Ressalto que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação das partes ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu na hipótese.

A decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que demonstrou, com a clareza necessária, a participação do embargante na prática do crime, bem como analisou as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

É evidente, portanto, que o recorrente, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgamento dos recursos de apelação, busca, na realidade, rediscutir os critérios e fundamentos adotados por esta c. Câmara para manter sua condenação — o que se revela incabível na presente via recursal.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pelos embargantes.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.